Tribunal: TJPA
Processo: 0000801-55.2019.8.14.0010
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-01-25

Ementa:
APELA??O PENAL. CRIME DO ART. 157, ?2?, INC. II E ?2?-A, INC. I, DO CP. EXCLUS?O DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO EM FACE DA N?O REALIZA??O DE PER?CIA PARA COMPROVAR SEU POTENCIAL LESIVO. DESNECESSIDADE. UTILIZA??O DEMONSTRADA PELAS DECLARA??ES DE UM DOS APELANTES QUANDO INTERROGADO EM JU?ZO. INCID?NCIA DAS ATENUANTES DA MENORIDADE E CONFISS?O ESPONT?NEA. IMPOSSIBILIDADE. PENA BASE FIXADA NO M?NIMO LEGAL. QUEST?O PACIFICADA PELO STF EM SEDE DE REPERCUSS?O GERAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECIS?O UN?NIME.1. Apesar de apreendida, a arma de fabrica??o caseira n?o foi periciada. Todavia, o apelante Gabriel Batista Gomes, quando interrogado em ju?zo, disse que esta foi utilizada para amea?ar a v?tima. Portanto, ainda que n?o haja prova da sua potencialidade lesiva, o seu emprego foi demonstrado, raz?o pela qual n?o pode ser afastada. Precedente do STJ.2. As atenuantes da menoridade e da confiss?o espont?nea n?o podem incidir no c?lculo da reprimenda, tendo em vista que a pena base est? fixada no m?nimo legal. Quest?o pacificada em sede de Repercuss?o Geral n? RE 597270 QO-RG, julgada pelo STF em 26/03/2009.3. Recurso conhecido e improvido. Decis?o un?nime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Desembargador Rômulo Nunes

APELAÇÃO PENAL Nº 0000801-55.2019.8.14.0010
RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
APELANTES: CLEVERSON FERREIRA DA SILVA E GABRIEL BATISTA GOMES
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
REVISOR: DESEMBARGADOR MILTON NOBRE
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 157, §2º, INC. II E §2º-A, INC. I, DO CP. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO EM FACE DA NÃO REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PARA COMPROVAR SEU POTENCIAL LESIVO. DESNECESSIDADE. UTILIZAÇÃO DEMONSTRADA PELAS DECLARAÇÕES DE UM DOS APELANTES QUANDO INTERROGADO EM JUÍZO. INCIDÊNCIA DAS ATENUANTES DA MENORIDADE E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. PENA BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. QUESTÃO PACIFICADA PELO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.

Apesar de apreendida, a arma de fabricação caseira não foi periciada. Todavia, o apelante Gabriel Batista Gomes, quando interrogado em juízo, disse que esta foi utilizada para ameaçar a vítima. Portanto, ainda que não haja prova da sua potencialidade lesiva, o seu emprego foi demonstrado, razão pela qual não pode ser afastada. Precedente do STJ.
2.

As atenuantes da menoridade e da confissão espontânea não podem incidir no cálculo da reprimenda, tendo em vista que a pena base está fixada no mínimo legal. Questão pacificada em sede de Repercussão Geral nº RE 597270 QO-RG, julgada pelo STF em 26/03/2009.
3.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador MILTON NOBRE.

Belém, 27 de outubro de 2020.
Desembargador RÔMULO NUNES
Relator

R E L A T Ó R I O

CLEVERSON FERREIRA DA SILVA
e
GABRIEL BATISTA GOMES
, inconformados com a sentença que os condenou às penas de 05 (cinco) anos e 07 (sete) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 15 (quinze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo à época do fato, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inc. II e §2º-A, inc. I, do CP, interpuseram o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando a sua reforma.

Os apelantes afirmam que a majorante do emprego de arma de fogo, com seu respectivo
quantum
, devem ser excluídos da sentença condenatória, pois não foi apreendida nem periciada.

Alegam que, mesmo com a pena base fixada no mínimo legal, as atenuantes da menoridade e confissão espontânea (art. 65, incs. I e III, alínea ¿d¿ do CP) devem incidir no cálculo da pena.

Pedem o provimento do apelo a fim de ver reduzidas suas penas.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso, aduzindo que as penas foram corretamente aplicadas.

Nesta Superior Instância, o
Custos legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão do Exmo. Sr. Des. Milton Nobre.

É o relatório.

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos, que no dia 19/01/2019, na Cidade de Breves, os apelantes subtraíram, mediante ameaça exercida com uma arma de fogo de fabricação caseira, o telefone celular da vítima Egiane Nascimento dos Santos e evadiram-se em uma motocicleta. Em seguida, foram abordados por uma guarnição da Polícia Militar que apreendeu, na sua posse, a arma de fogo e a
res furtiva.

DA EXCLUSÃO DA MAJORANTE

Os apelantes afirmam que a majorante do emprego de arma de fogo, com seu respectivo
quantum
, devem ser excluídos da sentença condenatória, pois não foi apreendida nem periciada.

Apesar de apreendida (fls. 14) a arma de fabricação caseira não foi periciada. Todavia, o apelante Gabriel Batista Gomes, quando interrogado em juízo (gravado na mídia de fls. 82) disse que esta foi utilizada para ameaçar a vítima. Portanto, ainda que não haja prova da sua potencialidade lesiva, o seu emprego foi demonstrado.
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA E APREENSÃO DA ARMA DE FOGO. MAJORANTE MANTIDA. INCIDÊNCIA CUMULATIVA DAS CAUSAS DE AUMENTO PREVISTAS NO ART. 157, § 2º, II E § 2º-A, I, DO CP. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DECLINADA. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO.
1. a 2. Omissis.
3. A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese, em que há farta comprovação testemunhal atestando o seu emprego.
4. e 5. Omissis.
6. Writ não conhecido. (HC 560.960/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 15/06/2020)

Portanto, o presente argumento não pode ser acolhido.

De igual forma, as atenuantes da menoridade e da confissão espontânea não podem incidir no cálculo da reprimenda, tendo em vista que a pena base está fixada no mínimo legal, conforme orienta o STF:
EMENTA: AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. (RE 597270 QO-RG, Relator(a): CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em 26/03/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL-02363-11 PP-02257 LEXSTF v. 31, n. 366, 2009, p. 445-458)

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 27 de outubro de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator